Tribunal: STF
Processo: ARE 1498776
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fls. 2-3):



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE COSTEIRA. 1. CONSTRUÇÃO DE PÍER, DECK DE MADEIRA E PISCINA EM COSTÃO ROCHOSO. Elementos constantes nos autos suficientes a demonstrar a ilegalidade na ocupação e na edificação das construções. O Decreto Estadual n° 49.215/04 e o Plano Diretor de Ilhabela n° 421/06 proíbem construções em costão rochoso e os documentos acostados aos autos permitem aferir que o Alvará de Construção foi obtido e as edificações foram construídas, posteriormente ao ano de 2006, ou seja, na vigência de legislação que proíbe as construções. Local das construções compreendido na faixa de marinha, de domínio da União, hipótese em que se faz necessária autorização prévia da Secretaria do Patrimônio da União - SPU. 2. DANO AMBIENTAL EM ECOSSISTEMA DE COSTÃO ROCHOSO. Ainda que o laudo pericial aponte a pequena extensão das construções erigidas em área de costão rochoso e não ser a área caracterizada como Área de Preservação Permanente a limitação de área de ecossistema marinho caracterizado como costão rochoso, por si só caracteriza dano ambiental. A tutela ambiental não se limita apenas às áreas de Preservação Permanente, mas compreende os demais ecossistemas. Ocupação que limita e impede a fixação da fauna local. Dano ambiental caracterizado impondo ao proprietário a recuperação da área degradada. 3. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Condenação em obrigação de fazer consubstanciada na demolição do píer, do deck de madeira, da piscina, do quiosque e do muro de arrimo, no prazo de 120 (cento vinte) dias, retirando os escombros e restaurando as condições primitivas da zona de costeira e mar, sob pena de multa semanal de R$ 500,00 (quinhentos Reais). 4. Sentença reformada. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, ENNIO PIVA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “o recorrente obteve aprovação de seu projeto por meio do alvará de construção n° 278/03 (fls. 55), conforme consta no projeto APROVADO processo n° 8431/03 de 08/07/2003 aprovado em 06 DE AGOSTO DE 2.003, […]. E dúvidas não existe de que a construção além de ter sido aprovada na vigência de lei anterior, também sua implantação foi INICIADA antes da vigência do Decreto Estadual 49.215/04” (Doc. 21, fl. 19).



    Sustenta a existência de erro material no acórdão recorrido, pois “não se sabe COMO e DE ONDE foi extraída a informação que o "minúsculo píer implantado e finalizado há mais de dez anos'' com dois metros tem na verdade 20 METROS” (Doc. 21, fl. 21).



    Pondera que “a LEI INVOCADA pelo Parquet em suas razões recursais e pelo v. Acórdão, não SE APLICA A PROJETOS PROTOCOLIZADOS anteriores a vigência da lei, ainda que finalizados a posteriore” (Doc. 21, fl. 25).



    Afirma que “o Ministério Público induz a erro o judiciário, quando em sua peça acosta do "google Earth" três imagens, sendo elas datadas de janeiro de 2.003 - ANTES da autorização obviamente não existia construção; outra data de dezembro de 2.005 onde já existia a construção, ainda não finalizada. E ardilosamente omitiu a IMAGEM de 2.004 que demonstra que a obra teve início após a licença municipal, e que comprova, obviamente que pela lógica construtiva tendo um alvará e um Decreto Municipal do conjunto da obra, a mesma se inicia pela "construção principal e segue para a área de lazer e jamais ao contrário". ” (Doc. 21, fls. 27-28).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar inteiramente improcedente os pedidos aduzidos na inicial, com a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, o inadmitiu por ofensa meramente reflexa à Constituição e incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 31). 



    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente alegou a existência de ofensa direta aos arts. 93, IX, e 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF. 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para determinar a demolição, no prazo de 120 (cento e vite) dias, das obras construídas em área de costeira (píer, deck de madeira, piscina, quiosque e muro de arrimo), bem como a restauração das suas condições primitivas, à consideração de que ficou demonstrada a ilegalidade das edificações, seja pela falta de autorização do órgão competente, seja pelo desrespeito à legislação de regência. 



    Para tanto, aduziu que (a) “o Plano Diretor de Ilhabela (Lei n° 421/06) e o Decreto Estadual n° 49.215/04 proíbem edificação em costão rochoso. Ainda que o particular tenha obtido autorização para as construções, anteriormente, a vigência do Decreto e do Plano Diretor Municipal, fato é que a regularidade das construções erigidas no local não se resume à aprovação pelo Poder Público. Isso porque a construção das edificações deve observar a legislação vigente. No caso concreto, ficou evidenciado que o Alvará de construção foi obtido e as edificações foram construídas após o ano de 2006, ou seja, na vigência de legislação que proibia as construções”; (b) “sendo o Alvará de Construção obtido, posteriormente, as normas legais que proíbem edificação em costão rochoso e sendo as edificações construídas, também, em data posterior, forçoso reconhecer que a construção foi erigida em violação à legislação vigente à época”; (c) “o documento de fls. 06/07, emitido pela Secretaria do Meio Ambiente, menciona que quando requerido pelo particular, licenciamento ambiental para implantação de estruturas de apoio náutico, não houve apresentação da Certidão de Regularidade da Ocupação perante a Secretaria do Patrimônio da União – SPU”; (d) “os documentos de fls. 142/144, certidões emitidas pela SPU não demonstram que o particular obteve autorização para ocupação e implantação de sistema de lazer, mas tão somente comprova a situação dominial da área”; e (e) “a Legislação Municipal aplicável à época proibia expressamente qualquer ocupação em área de Costão Rochoso, nos termos do art. 9° da Lei n° 421/06”. Assim, concluiu que “ a construção erigida no local, ainda que de pouca dimensão acarreta impacto considerável ao ecossistema compreendido nos costões rochosos, porquanto limita e restringe a área de reprodução e fixação dos animais no local” (Doc. 11)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, tem-se que a matéria foi decidida pelo Juízo de origem à luz do contexto normativo infraconstitucional local (Plano Diretor de Ilhabela – Lei 421/2006; Decreto Estadual 49.215/2004; Resolução 04/02; Resolução 21/08; ), o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG. 



    1. e 2. (omissis...)



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.423.340-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO em Recurso Extraordinário.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente